Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO INTEGRALMENTE ADIMPLIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, cujo título judicial condenou a ré a pagar pensão alimentícia à parte autora no valor equivalente a 3,5 salários-mínimos mensais.
2. No caso, extrai-se do cumprimento de sentença de origem que a exequente completou a maioridade civil no curso do processo. O pagamento total da dívida foi comprovado pela executada, informando que a adolescente passou a residir com a genitora desde o mês de março de 2024, não subsistindo interesse processual na cobrança da pensão alimentícia relativa aos meses posteriores.
3. Correta se revela a r. sentença apelada que extinguiu o processo com apoio no art. 924, II, do CPC, uma vez que a executada cumpriu devidamente a obrigação alimentar.
4. Recurso conhecido e não provido.